Tribunal: STF
Processo: RE 100465
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
- 1. JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGA OS
AUTORES CARECEDORES DA AÇÃO.
2. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE DETERMINA QUE O
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DECIDA O MÉRITO DA CAUSA.
3. SEM QUE A QUESTÃO FEDERAL TENHA SIDO OBJETO AINDA DE QUALQUER
CONTROVERSIA, INADMISSIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA,
QUE HÁ DE FUNDAR-SE EM VIOLAÇÃO DE PRESCRITO CONSTITUCIONAL.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.